Tribunal: TJBA
Processo: 0063870-02.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063870-02.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO, RODRIGO MINHOTO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – SÚMULA 166 DO STJ – TEMAS 1037, 1099 E 1367 DO STF – ADC 49 – AUTUAÇÃO FISCAL NULA – PROVA PERICIAL CONCLUDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 166) e do STF (Temas 1037, 1099 e 1367 da repercussão geral; ADC 49), o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS, mesmo em operações interestaduais.

A tentativa de enquadramento da operação no regime de substituição tributária por antecipação, conforme o art. 19, V, "a", do RICMS/89, exige interpretação sistemática com os princípios constitucionais da legalidade tributária e tipicidade cerrada, sendo inaplicável quando não demonstrada a efetiva transferência jurídica da mercadoria ou o inadimplemento do imposto na operação final.

Prova pericial judicial, não impugnada de forma substancial, confirmou que o ICMS foi regularmente recolhido nas vendas ao consumidor final pelas filiais, não havendo qualquer prejuízo ao erário.

Recurso que se volta contra entendimento jurisprudencial consolidado, devendo ser julgado improcedente.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR